Tribunal: STF
Processo: RE 88497
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
CRIME CONTINUADO. ROUBOS PRATICADOS CONTRA VITIMAS DIFERENTES.
ACÓRDÃO LOCAL QUE ADMITIU A EXISTÊNCIA DE CRIME CONTINUADO,
CONSIDERADAS AS CONDIÇÕES DE TEMPO E MANEIRA DE EXECUÇÃO.
ADMISSIBILIDADE, EM PRINCÍPIO, DA CONTINUAÇÃO EM CRIMES
DE ROUBO, CONSOANTE JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.